Tribunal: TCU
Processo: 010.808/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1271/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado, em sede de denúncia, determinou ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que proceda, imediatamente após 31/12/2022, à devolução ao órgão de origem do servidor Antônio Roberto dos Santos Ferreira (engenheiro), em consonância com as disposições dos §§ 2o e 3o do art. 9 da Resolução-TSE 23.523/2017; Considerando que a unidade jurisdicionada, embora não tenha procedido à devolução do servidor em tela ao órgão de origem, ao nomeá-lo para ocupar cargo em comissão com graduação CJ-1, equivalente a DAS-4, adequou a situação funcional do agente público à Resolução-TSE 23.523/2017, Lei 6.999/1982, Lei 8.112/1990, ao Decreto 10.835/2021 e à Portaria-Ministério da Fazenda 121/2019; e Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos às peças 10-12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 1271/2022-TCU-Plenário ; b) informar ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos com fundamento no inciso V do art. 169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 010.808/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.